Tribunal: TJDFT
Processo: 0002608-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 331 do Código Penal.
2. A Defesa alega que a testemunha da acusação C.A.A., em seu depoimento judicial, disse não se recordar com exatidão os xingamentos proferidos pelo denunciado. Aponta a insuficiência de provas do crime de desacato, o que atrai o principio do in dubio pro reo. Aduz a incompatibilidade do crime de desacato com o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969 (Pacto de San José da Costa Rica), que garante a qualquer pessoa o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Sustenta a inocorrência de dolo de desacatar a profissão na conduta praticada pelo recorrente. Requer a absolvição do apelante com fulcro nos incisos VII artigo 386 do CPP.
3. Não assiste razão ao recorrente. Constata-se que a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 24258412 - Pág. 24).
4. Conforme depoimento pessoal prestado na audiência de instrução e julgamento, o acusado encontrava-se embriagado no momento dos fatos e não se recorda se proferiu xingamentos aos policiais militares.
5. Embora a testemunha da acusação C.A.A. na audiência não tenha se recordado exatamente a expressão utilizada pelo réu, os seus depoimentos prestados na fase inquisitorial (ID 24258412 - Pág. 6) e judicial corroboram com a versão apresentada na denúncia, no sentindo de que o acusado desacatou funcionário público no exercício de suas funções.
6. Os depoimentos da testemunha R.A.L., prestados na fase inquisitorial (ID 24258412 - Pág. 7) e judicial, são harmônicos e coerentes entre si, demonstrando que o réu desacatou os policiais militares por intermédio da expressão “bando de cu de burro”.
7. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, os quais demonstram a presença das elementares do tipo de desacato.
8. Verifica-se a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função.
9. A conduta do acusado de ofender Policial Militar no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal.
10. Nesse sentido, destaca-se o recente entendimento jurisprudencial, a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.